Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material.
2. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.